Tribunal: TJES
Processo: 5000411-19.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-19.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIRA RODRIGUES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000411-19.2022.8.08.0056

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GENIRA RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
GENIRA RODRIGUES DE JESUS
em face de
BANCO PAN S.A
., alegando, em apartada síntese, que ao se dirigir a agência bancária na qual recebe o seu benefício do INSS, foi surpreendida com a informação de que existiam diversos descontos relativos a empréstimos consignados. No entanto, narra a autora que desconhece a contratação destes empréstimos, em especial o ora discutido. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade contratual, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou extinto sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à necessidade de produção de prova pericial. Isso porque demonstra o Recorrido BANCO PAN S.A. que o contrato firmado junto à Autora foi formalizado por assinatura a rogo, na medida em que encontra-se assinado por duas testemunhas e a impressão digital da Recorrente. Para além disso, o Recorrido exibe cópia fiel do RG da Recorrente e das testemunhas, de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.

7. Nesse sentido, à primeira vista e
ictu oculi
, não se pode estabelecer a fraude alegada pela parte Recorrente. Entretanto, mesmo diante da apresentação pelo Recorrido de instrumento contratual, a consumidora continua a negar que tenha firmado contrato com o Recorrido, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais, a impossibilitar o conhecimento da demanda.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)